Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REITERADO INCONFORMISMO DA PARTE. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, inclusive para fins de pré-questionamento da matéria.
2. O desígnio dirigido à protelação do curso natural do feito, consubstanciado na interposição de segundos embargos de declaração sobre pontos expressamente infirmados nos primeiros embargos declaratórios opostos, caracteriza motivo bastante para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.